Tribunal: STM
Processo: 7000092-60.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA.
UNÂNIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O EXAME DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É REALIZADO
COM BASE EM UM JUÍZO SUPERFICIAL DE COGNIÇÃO DE MANEIRA QUE, RESPEITADOS TAIS
REQUISITOS, A PETIÇÃO MERECE SER CONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADA À UNANIMIDADE.
II - OS ACLARATÓRIOS VISAM APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O
ESCLARECIMENTO E A EVENTUAL EMENDA DAS DECISÕES JUDICIAIS QUE OSTENTEM VÍCIOS DE
OMISSÃO, DE AMBIGUIDADE, DE CONTRADIÇÃO OU DE OBSCURIDADE.
III - AS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO OBJURGADO FORAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A
PRETENSÃO ORA SUSCITADA, INEXISTINDO OMISSÃO.
IV - ACLARATÓRIOS MANEJADOS DESNECESSARIAMENTE, COM A SUPOSTA FINALIDADE DE
PREQUESTIONAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA SUPERIOR CORTE MILITAR.
V - PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
01/06/2023, 17:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714104834416&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000092-60.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS POR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO. DECLAROU-SE IMPEDIDO O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149
DO RISTM. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/06/2023, 17:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714104834416&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
1/16
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000092-60.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON SALES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEITADA.
UNÂNIMIDADE.
MÉRITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – O EXAME DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É REALIZADO COM BASE
EM UM JUÍZO SUPERFICIAL DE COGNIÇÃO DE MANEIRA
QUE, RESPEITADOS TAIS REQUISITOS, A PETIÇÃO MERECE
SER CONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADA À UNANIMIDADE.
II
–
OS
ACLARATÓRIOS
VISAM
APERFEIÇOAR
A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O ESCLARECIMENTO E
A EVENTUAL EMENDA DAS DECISÕES JUDICIAIS QUE
OSTENTEM VÍCIOS DE OMISSÃO, DE AMBIGUIDADE, DE
CONTRADIÇÃO OU DE OBSCURIDADE.
III – AS RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO OBJURGADO
FORAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRETENSÃO ORA
SUSCITADA, INEXISTINDO OMISSÃO.
IV
–
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS
DESNECESSARIAMENTE, COM A SUPOSTA FINALIDADE
DE PREQUESTIONAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA
SUPERIOR CORTE MILITAR.
V – PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
2/16
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
e, no mérito, por unanimidade em rejeitar os Embargos de Declaração por
inexistência de omissão.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito
integralizador e modificativo do julgado proferido por essa Superior Corte Militar
em sede de Agravo Interno nº 7000533-75.2022.7.00.0000, opostos pelo Cel RRm
Aer WILSON SALES.
Alegou o Embargante que seus direitos constitucionais estão sendo
violados, razão por que opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo, a
fim de suprir omissão no v. Acórdão ora embargado e de prequestionar a matéria que
será arguida em sede de Recurso Extraordinário.
Após colacionar trecho do Agravo por ele interposto, transcreveu o
teor dos arts. 133 e 5º, incisos LIV e LV, todos da Constituição Federal sustentando,
ainda, que, in litteris:
“[...] quando requerida a participação e a presença da defesa na
Sessão de Julgamento, a denegação desse pedido trata-se de nulidade
absoluta por violar a ampla defesa e o contraditório e o devido
processo legal, ainda por ser o advogado indispensável a
administração da justiça.
Data maxima venia, nos v. Acórdãos prolatados no Recurso de
Apelação e no (SIC) Embargos Infringentes e de Nulidade existe
nulidade absoluta a ser conhecida de ofício por cerceamento ao
direito de defesa do Agravante.
Neste ponto, se faz necessário trazer a colação que a Defesa dos
Acusados estar presente na Audiência da Sessão de Julgamento é
Direito Constitucional do Réu, pois não se pode prever as questões de
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
3/16
fatos que possam ocorrer, desta forma flagrante o prejuízo e a
violação da Constituição Federal, pois o advogado é indispensável à
administração da justiça.
Data maxima venia, flagrante o cerceamento ao direito de defesa que
está sendo submetido o Embargante nessa Excelsa Corte Superior.
E mais, a oposição ao julgamento virtual foi interposta
tempestivamente e, data maxima venia, o Plenário do STM já
realizava julgamento presencial, inexistindo qualquer amparo legal
para a denegação da conversão virtual para videoconferência.”.
Asseverou que, embora prequestionados os arts. 5º, LIV e LV, e 133,
ambos da Constituição Federal, mostra-se flagrante que na fundamentação judicial
prolatada pelo STM há falta de pronunciamento da Superior Corte Militar sobre os
normativos, havendo omissão a ser aclarada.
Por fim, requereu que o recurso seja recebido, processado e julgado
procedente, imprimindo a ele efeito modificativo, para aclarar e integralizar o
acórdão recorrido, suprindo-se a omissão apontada e prequestionando a matéria para
fins de interposição de Recurso Extraordinário no STF.
A PJGM apresentou Contrarrazões nas quais suscitou preliminar de
não conhecimento dos Embargos por não ultrapassarem a exigência contida no art.
542 do CPPM. No mérito, pugnou pela rejeição do recurso, aduzindo que o manejo
dos Aclaratórios revela a intenção do embargante de rediscutir matéria já
suficientemente enfrentada pela Corte, uma vez que o Acórdão recorrido tratou de
todas as questões controvertidas no “Agravo Interno 7000533-75.2022.7.00.0000,
pronunciando-se de forma adequada, suficiente e objetiva para solucionar a questão,
inclusive com destaque para a ausência de nulidade absoluta.”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
SUSCITADA PELA PGJM

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, preliminarmente, o
não conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto não teriam
ultrapassado a exigência contida no art. 542 do CPPM.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
4/16
Não assiste razão ao Parquet.
Nos termos do art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco
dias, por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis
ao relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a
petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso. (Grifo nosso).
Tal dispositivo, ressalte-se, não destoa da Lei Adjetiva Castrense, que,
tão somente, exigiu da parte recorrente a indicação de pontos obscuros, omissos,
contraditórios ou ambíguos, e não a sua demonstração (art. 542, caput, do CPPM),
in verbis:
Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso. (Grifos nossos.)
Portanto, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie
recursal é realizada com base em um juízo superficial de cognição (consoante a
teoria da asserção), na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
In casu, observa-se que a petição respeitou os requisitos de
admissibilidade para interposição, razão pela qual merece ser conhecida, tendo a
Defesa sustentado que houve omissão desta Superior Corte Militar quando do
julgamento do agravo, porque, embora prequestionados os arts. 5º, LIV e LV, e 133,
ambos da Constituição Federal, o Tribunal não se pronunciou sobre os normativos.
Nesse sentido tem decidido esta Corte Superior de Justiça Militar,
consoante os seguintes arestos colacionados:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MOTIM.
CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO. PRELIMINAR. PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS
PELA
PARTE.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
ALEGADAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE
JÁ
ANALISADA
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO.
PERFEITA
CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORDEM EMITIDA POR
AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
5/16
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam
conhecidos, cabe à parte indicar os pontos que entende ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Decisão
Unânime. 3. Não há vício justificador para a oposição dos
Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa e de
contraditória foi apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual
se negou provimento. 4. A ordem do superior hierárquico para o
subordinado, prevista como uma das elementares do tipo penal de
motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida por gestos
convencionados. 5. Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta
recebê-la para se impor ao militar de menor hierarquia o dever de
acatá-la, sob pena de cometimento de crime e de subversão da
essência do funcionamento das Forças Armadas, Instituições regulares
e permanentes, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem,
nos exatos termos do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade da
parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de
matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta
o argumento de prequestionamento por ausência de fundamentação
legal, com base no art. 93, inciso IX, da CF/88. 7. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
Unânime.”
(Embargos
de
Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021).
(Grifos nossos).
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA
NÃO
ENFRENTADA.
JUÍZES
MILITARES. OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. UNANIMIDADE. O Recurso de Embargos de
Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades, ambiguidades,
contradições ou omissões existentes na decisão recorrida, de sorte
que, tal como no caso em exame, e atendendo ao comando normativo
descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte insurgente, tão somente,
indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o seu
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
6/16
ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá acolher
ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. Os Juízes Militares componentes
dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça serão nomeados
entre Oficiais de Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez,
são aqueles que detém a vitaliciedade assegurada ou presumida,
excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados Oficiais
temporários. Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela
vitaliciedade e não pelo grau ou escola de sua formação. Sendo o
tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.”
(Embargos de Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 15/10/2020, DJe
de 29/10/2020). (Grifos nossos).
Ora, se o embargante expressamente apontou os aspectos que entendeu
carentes de julgamento integrativo, não há razão para a subtração do ingresso no
mérito recursal.
Desse modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Aer
WILSON SALES contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos do Agravo Interno
nº 7000533-75.2022.7.00.0000, que restou assim fundamentado, in litteris:
“O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito do recorrente
argumentar
que
o
julgamento
do
Agravo
nº
7000879-
60.2021.7.00.0000 não havia começado quando o Agravo Interno nº
7000358-81.2022.7.00.0000 foi distribuído, alegando que, naquele
momento, o processo se encontrava na SEJUD e não no Pleno, o
próprio extrato da Ata confirma que o procedimento começou no dia
23/5/2022, não há o que contestar acerca de tal ponto.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
7/16
De todo modo, ainda que se considere a data final do julgamento,
26/5/2022, observa-se que o processo referente ao novo agravo
interposto seguia seu curso, consoante procedimento devidamente
previsto em Regimento e, por isso, não se mostrava apto a julgamento,
nem estaria em momento anterior ao daquele marcado para o exame
do Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Por outro lado, é cediço que a interposição de Agravo Interno não
suspende o julgamento de outro recurso já interposto, sobretudo,
repise-se, quando iniciado o julgamento deste.
In casu, a irresignação do agravante também diz respeito ao fato de o
Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000 ter sido julgado na pendência
de outro recurso, o Agravo Interno nº 7000358-81.2.022.7.00.0000
proposto em face de Decisão Monocrática que denegou a realização
do julgamento do primeiro agravo na forma presencial.
Nesse ponto, também, não lhe assiste razão.
Anote-se que o fato do julgamento do Agravo Interno nº 7000879-
60.2021.7.00.0000 já ter iniciado não foi o motivo que levou esta
Relatora a entender que o Agravo nº 7000358-81.2022.7.00.0000
perdera seu objeto, sendo tal informação utilizada com o intuito de
demonstrar que não havia tempo hábil para que o recurso
considerado prejudicado fosse decidido antes daquele outro,
sobretudo quando a ele, expressamente, não foi dado efeito
suspensivo.
Por ocasião da Decisão, não existia mínima evidência de qualquer
motivo que justificasse a concessão de uma medida
extraordinária, contra legem, e, ainda, não requerida pelo agravante,
tal qual a suspensão do julgamento do Agravo Interno nº 7000879-
60.2021.7.00.0000.
Ademais, in specie, não há, no presente Agravo, argumento novo apto
a alterar o entendimento combatido e, por outro lado, o pleito mostra-
se claramente improcedente, uma vez que, como já fundamentado na
decisão que denegou o pedido de realização de sessão na modalidade
presencial, a sustentação oral, nos termos do art. 76 do RISTM, é
expressamente vedada em sede de Agravo Interno.
Por conseguinte, o processo referente ao Agravo nº 7000358-
81.2022.7.00.0000, protocolado em 23/5/2022, quando já iniciado o
julgamento do Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000, seguiu
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
8/16
seu curso normal, pois, sem que houvesse qualquer pedido de
concessão de medida de urgência, foi aberta vista para o MPM para a
apresentação de suas Contrarrazões, conforme pleito do próprio
agravante.
Assim, quando protocoladas as Contrarrazões, o julgamento do
Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000 já havia findado e, por
tal razão, encontrava-se prejudicado o novo agravo.
Portanto, não há que falar em nulidade absoluta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de WILSON SALES, para manter na íntegra a
Decisão terminativa que julgou prejudicado, por perda de objeto, o
recurso de Agravo Interno nº 7000358-81.2022.7.00.0000.”.
Nos presentes Embargos, sustenta a Defesa que houve omissão desta
Superior Corte Militar quando do julgamento do agravo, porque, embora
prequestionados os arts. 5º, LIV e LV, e o 133, ambos da Constituição Federal, o
Tribunal não se pronunciou sobre os normativos.
O recurso não merece guarida.
Para melhor compreensão da quaestio, cumpre esclarecer que o ora
embargante ofertou Petição no âmbito do Agravo Nº 7000879-60.2021.7.00.0000,
nos seguintes termos:
“[...] Por oportuno, não há previsão de uso da palavra pelas partes no
julgamento do recurso interposto, todavia trata-se de processo
complexo e extenso, conforme se verifica pelo número de anexos e
apensos.
Neste sentido, com fulcro no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal,
o advogado Dr. Wagner Júlio Magalhães Ferreira, OAB/RJ 137326,
traz a colação que o uso da palavra na Seção de Julgamento desse
Agravo Regimental é de fundamental importância e trará ajuda
imprescindível a elucidação da nulidade absoluta, que inclusive o
conhecimento da mesma de ofício é direito constitucional do
Agravante.
Neste sentido, apesar do Agravante não poder informar por
desconhecer o número do processo que esta Excelsa Corte Superior
deferiu o uso da palavra pelo Advogado da Parte em outro Agravo
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
9/16
Regimental processo que também não havia essa previsão, data
maxima venia, o Agravante vem requer o mesmo tratamento, repisa-se,
tendo em vista a complexidade desse processo.
Assim, o Agravante requer também a modificação da modalidade de
Julgamento
Virtual
para
Julgamento
Presencial
através
de
videoconferência, a fim de que o Dr. Wagner Júlio possa participar do
mesmo, como também se deferido fazer uso da palavra.”.
O pedido foi indeferido em Despacho da minha lavra, assim
fundamentado, in litteris:
“A Defesa de WILSON SALES requer que seja deferida sustentação
oral por ocasião do julgamento do Agravo de Interno, bem como que o
julgamento seja realizado por videoconferência.
É cediço que a pandemia causada pela COVID-19 ensejou a
implementação de medidas excepcionais aptas a permitir a
continuidade da prestação jurisdicional, tendo em vista a
impossibilidade de reunião física no Plenário do Superior Tribunal
Militar. Diante de tal contexto, esta Corte castrense editou, dentre
outros, a Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, e atualizações, que
trata da realização de Sessões de Julgamento Virtual, bem como o Ato
Normativo n° 426, de 15 de junho de 2020, e atualizações, que
regulamenta as Sessões de Julgamento por Videoconferência.
Consoante normatividade ínsita nas referidas legislações, todos os
processos de competência deste e. Tribunal poderão, a critério do
Relator e com a concordância do Revisor, ser submetidos a julgamento
por meio eletrônico ou por meio de videoconferência.
No presente Agravo, a Defesa insurgiu-se contra decisão monocrática
que negou seguimento aos Embargos Declaratórios na qual se
considerou que o recurso possuía mero caráter infringente e visava à
reapreciação da matéria já amplamente debatida.
A alegativa de que se trata de processo complexo e extenso não diz
respeito à temática tratada no Agravo nem tampouco nos Embargos
rejeitados, refere-se à Apelação, cuja análise de provas e fatos, já
realizada, inquestionavelmente, não pode ser feita em sede de Agravo
Interno.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
10/16
Ante o exposto, indefiro o pedido de julgamento por videoconferência
e, quanto ao pedido de sustentação oral, determino o encaminhamento
dos autos ao Ministro-Presidente para que profira sua decisão.”.
Do mesmo modo, quanto ao pedido de sustentação oral, o Ministro-
Presidente proferiu o seguinte Despacho:
“[...]
De início, cabe frisar que o processo em tela foi incluído na pauta de
julgamento para a sessão virtual de 23.05.2022 (evento 13).
Em Despacho proferido pela Eminente Ministra-Relatora, Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o pedido
defensivo de julgamento por videoconferência foi indeferido (evento
22).
Quanto ao pleito de sustentação oral do ilustre causídico, não
obstante as considerações pontuadas em seu petitório acerca da
complexidade do aludido processo, impende destacar que o presente
feito encontra-se em sede de Agravo Interno, em que a sustentação
oral é expressamente vedada nos termos do art. 76 do RISTM cujo
conteúdo está alinhado às disposições regimentais dos demais
Tribunais e à jurisprudência da Suprema Corte.
O Regimento Interno desta Corte castrense segue o mesmo critério
adotado pela jurisprudência e pelo Regimento Interno do STF, ou seja,
veda a possibilidade de sustentação oral no julgamento da classe
"agravo interno".
Destarte, indefiro a requerida sustentação oral, nos termos do art. 6º,
inciso XXX1 do RISTM.”.
Em face do Decisum que denegou o julgamento na forma presencial no
âmbito do Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000, o ora recorrente interpôs
o Agravo Interno nº 7000358-81.2022.7.000000, sustentando que, in litteris:
“(...) quando requerida a participação e a presença da defesa na
Sessão de Julgamento, a denegação desse pedido trata-se de nulidade
absoluta por violar a ampla defesa e o contraditório e o devido
processo legal, ainda por ser o advogado indispensável a
administração da justiça.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
11/16
Data maxima venia, o STM está fazendo julgamento presencial no
Plenário dessa Excelsa Corte Superior com a presença dos Ministros,
das partes, dos Exmos. Advogados e do Exmo. Representante da
PGJM.
Data maxima venia, inexiste amparo legal para denegar a conversão
requerida, tendo em vista que o STM está realizando julgamento
presencial, sendo flagrante a violação da Constituição Federal.”.
Também interpôs Reclamação com pedido de liminar, aludindo
intencionar suspender o processo dos Embargos de Declaração nº. 7000738-
41.2021.7.00.0000, para evitar dano irreparável.
Acerca do Agravo Interno nº. 7000358-81.2022.7.00.0000, decidiu-se:
“Outrossim, no Decisum ora combatido, refutou-se o argumento
utilizado pelo agravante para requerer que o recurso fosse julgado por
videoconferência, quando alegava que o processo é complexo e
extenso.
Na oportunidade, fundamentou-se que a complexidade e extensão
alegadas não diziam respeito à temática tratada no Agravo nem
tampouco nos Embargos não conhecidos, referia-se a recurso de
Apelação, cujas provas e fatos já haviam sido analisados e que,
inquestionavelmente, não poderiam ser objeto de novo exame a ser
realizado em sede de Agravo Interno.
A despeito de tais fundamentos serem suficientes para demonstrar a
ausência de direito do recorrente, no que diz respeito ao pedido in
specie, cumpre ressaltar que o presente Agravo Nº 7000358-
81.2022.7.00.0000 foi protocolado em 23/5/2022, data em que a
sessão de julgamento do Agravo Nº. 7000879-60.2021.7.00.0000 já
havia sido iniciada.
Assim, tratando-se de recurso no qual não havia pedido de liminar, foi
aberta vista ao MPM para a apresentação de suas Contrarrazões,
consoante, inclusive, requerido pelo recorrente.
Em 26/5/2022, a sessão foi finalizada com julgamento do mérito
recursal, tendo o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitado a
preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, suscitada pela
Procuradoria Geral da Justiça Militar e, no mérito, também por
unanimidade, rejeitado o Agravo Interno.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
12/16
Desse modo, uma vez realizada a sessão virtual, o presente Recurso
perdeu o seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela
Defesa de WILSON SALES.".
Ainda insatisfeito, em 13/8/2022, o ora embargante ingressou com
novo Agravo nº 7000533-75.2022.7.00.0000, requerendo que fosse decretada a
nulidade absoluta da Decisão Monocrática do Agravo Interno, pois havia agravo
interno já distribuído que pendia de julgamento.
Sobre a questão, repise-se, esta Superior Corte Militar, à unanimidade,
assim decidiu:
“O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a despeito do recorrente
argumentar
que
o
julgamento
do
Agravo
nº
7000879-
60.2021.7.00.0000 não havia começado quando o Agravo Interno nº
7000358-81.2022.7.00.0000 foi distribuído, alegando que, naquele
momento, o processo se encontrava na SEJUD e não no Pleno, o
próprio extrato da Ata confirma que o procedimento começou no dia
23/5/2022, não há o que contestar acerca de tal ponto.
De todo modo, ainda que se considere a data final do julgamento,
26/5/2022, observa-se que o processo referente ao novo agravo
interposto seguia seu curso, consoante procedimento devidamente
previsto em Regimento e, por isso, não se mostrava apto a julgamento,
nem estaria em momento anterior ao daquele marcado para o exame
do Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Por outro lado, é cediço que a interposição de Agravo Interno não
suspende o julgamento de outro recurso já interposto, sobretudo,
repise-se, quando iniciado o julgamento deste.
In casu, a irresignação do agravante também diz respeito ao fato de o
Agravo nº 7000879-60.2021.7.00.0000 ter sido julgado na pendência
de outro recurso, o Agravo Interno nº 7000358-81.2.022.7.00.0000
proposto em face de Decisão Monocrática que denegou a realização
do julgamento do primeiro agravo na forma presencial.
Nesse ponto, também, não lhe assiste razão.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
13/16
Anote-se que o fato do julgamento do Agravo Interno nº 7000879-
60.2021.7.00.0000 já ter iniciado não foi o motivo que levou esta
Relatora a entender que o Agravo nº 7000358-81.2022.7.00.0000
perdera seu objeto, sendo tal informação utilizada com o intuito de
demonstrar que não havia tempo hábil para que o recurso
considerado prejudicado fosse decidido antes daquele outro,
sobretudo quando a ele, expressamente, não foi dado efeito
suspensivo.
Por ocasião da Decisão, não existia mínima evidência de qualquer
motivo que justificasse a concessão de uma medida
extraordinária, contra legem, e, ainda, não requerida pelo agravante,
tal qual a suspensão do julgamento do Agravo Interno nº 7000879-
60.2021.7.00.0000.
Ademais, in specie, não há, no presente Agravo, argumento novo apto
a alterar o entendimento combatido e, por outro lado, o pleito mostra-
se claramente improcedente, uma vez que, como já fundamentado na
decisão que denegou o pedido de realização de sessão na modalidade
presencial, a sustentação oral, nos termos do art. 76 do RISTM, é
expressamente vedada em sede de Agravo Interno.
Por conseguinte, o processo referente ao Agravo nº 7000358-
81.2022.7.00.0000, protocolado em 23/5/2022, quando já iniciado o
julgamento do Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000, seguiu
seu curso normal, pois, sem que houvesse qualquer pedido de
concessão de medida de urgência, foi aberta vista para o MPM para a
apresentação de suas Contrarrazões, conforme pleito do próprio
agravante.
Assim, quando protocoladas as Contrarrazões, o julgamento do
Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000 já havia findado e, por
tal razão, encontrava-se prejudicado o novo agravo.
Portanto, não há que falar em nulidade absoluta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa de WILSON SALES, para manter na íntegra a
Decisão terminativa que julgou prejudicado, por perda de objeto, o
recurso de Agravo Interno nº 7000358-81.2022.7.00.0000.”.
Finalmente, a Defesa opôs novos Embargos de Declaração, os quais,
ora, são objeto de análise.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
14/16
Inicialmente, anote-se que, a despeito do embargante sustentar ter
prequestionado os arts. 5º, LIV e LV, e o 133, ambos da Constituição Federal, da
leitura dos argumentos trazidos em sede de Agravo Interno se extrai que apenas o
art. 133 da Constituição foi mencionado, uma única vez, restringindo-se a Defesa a
aduzir que:
“[...] flagrantes as violações de direitos constitucionais do Agravante,
cujo requerimento para estar presente na Seção de julgamento, o qual
foi indeferido Monocraticamente pela Exma. Min.- Relatora, data
maxima venia, merece ser reformada com fulcro no art. 133 da
Constituição Federal, pois, data maxima venia, não se pode impedir o
advogado de defesa de participar dos julgamentos dos processos que é
Patrono, SOB VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL E
DE NULIDADE ABSOLUTA.”. (Grifos no original)
Sobre tal ponto, não há que falar em omissão, uma vez que o
argumento sobre o advogado ser impedido de participar dos julgamentos se
confunde com a negativa de realização de julgamento presencial e de sustentação
oral, questões que foram devidamente tratadas pelo plenário desta Superior Corte
Militar quando do julgamento do Agravo nº 7000533-75.2022.7.00.0000.
Aliás, acerca do prequestionamento, trago esclarecedora ementa de
julgado do STF:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos.
Embargos
de
declaração.
Inovação
recursal.
Impossibilidade.
Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1.
O
Supremo
Tribunal
Federal
sempre
exigiu
o
prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada
no recurso Por outro lado, não admite o chamado
“prequestionamento implícito”.
2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar
expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar
caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato
judicial tenha decidido a questão constitucional.
3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário
que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar
sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação
recursal, como ocorreu no caso concreto.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
15/16
4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o
ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de
declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar
sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a
necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF
sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a
austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF.
5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento
dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o
prequestionamento ficto.
6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento)
em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido
artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”. (Grifo nosso)
(ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020).
Quanto à alegada intenção de prequestionamento da matéria para fins
de interposição de Recurso Extraordinário, há de se ressaltar que os embargos de
declaração se prestam a sanar omissão, sendo o prequestionamento uma
consequência desse tipo de falha de julgamento ou uma necessidade decorrente de
questão não examinada pelo colegiado porque decidida monocraticamente.
Portanto, in casu, em que não se vislumbra qualquer omissão e os
aclaratórios são manejados desnecessariamente, com a suposta finalidade de
prequestionar matéria já decidida pela Superior Corte Militar quando do julgamento
do Agravo Interno nº 7000533-75.2022.7.00.0000, o recurso deve ser rejeitado.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, consoante, aliás, se extrai
da ementa anteriormente citada, há de se ressaltar que o STF há muito admite o
prequestionamento ficto, de maneira que, acaso reconhecida a omissão acerca do
julgamento da matéria que diz não ter sido examinada por essa Corte Superior, será
possível a apreciação de eventual recurso extraordinário que porventura venha a ser
proposto e admitido.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos por inexistência de omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:58
:: 40001351864 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
16/16
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351864v5 e
do código CRC bb4d7aa9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/5/2023, às 17:11:58
7000092-60.2023.7.00.0000
40001351864 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR